Tribunal: STF
Processo: RE 1514947
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, DE SUA RELAÇÃO NOMINAL E DE COMPROVAÇÃO DE SUA FILIAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.119 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Mandado de Segurança Coletivo. Execução individual. Benefício da gratuidade negado para uma das apelantes, que deixou de comprovar hipossuficiência e de realizar o recolhimento do preparo, concedido para os demais. Pedido na ação coletiva limitado aos associados da impetrante, restrição expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação. Filiação não comprovada. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Processo extinto. Recurso não conhecido em relação a uma das apelantes, por motivo de deserção, e não provido em relação aos demais, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de mil para dois mil reais, observando-se a gratuidade dos apelantes contemplados.” (Doc. 57, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram providos, mas sem efeito modificativo (Doc. 63).



    Nas razões do apelo extremo, Vera Lúcia dos Ssntos Gerits e outros apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, incisos XXI e LXX, alínea b, da Constituição da República. Alegam, em síntese, que o acórdão recorrido é contrário ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.293.130, Tema 1.119 da Repercussão Geral. Requerem, ao final, a reforma do acórdão ora recorrido, “para o fim de ser afastada a ilegitimidade dos autores” (Doc. 68, p. 23).



    O Estado de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 75).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 1.119 (Doc. 174). 



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido (Doc. 176).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 185). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, inciso LXX, alínea b, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.



    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/04/2012, destaquei)



    Assevere-se, ainda, que o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 1.119 da Repercussão Geral, reafirmou esse entendimento e pacificou definitivamente a controvérsia, aprovando a seguinte tese:



    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.” (DJe de 08/01/2021, destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Vera Lúcia dos Ssntos Gerits e outros, para reconhecer sua legitimidade ativa, invertidos os ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença anteriormente proferida nestes autos (Doc. 30, p. 3).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente